Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015667-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PIERIN DE BARROS - CPF: 542.483.291-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI - CPF: 555.061.439-15 (AGRAVANTE), FLORENTINO PETRYCOSKI - CPF: 005.468.449-87 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ARIAS (AGRAVADO), MARJORIE ARIAS (AGRAVADO), LUIZ NEI ARIAS (AGRAVADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), PAULO MACHADO RIBEIRO LEITE - CPF: 128.012.757-00 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE BERTIN - CPF: 004.603.469-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM ACORDO DE DIVISÃO DA ÁREA HOMOLOGADA
–
PROVA PERICIAL REALIZADA PARA A MENSURAÇÃO DO TAMANHO E DIVISÃO DA ÁREA
–
PLEITEADA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
–
DESNECESSIDADE
–

PERÍCIA QUE
OBEDECEU
TODOS OS ASPECTOS TÉCNICOS DO ART. 473 DO CPC
–
PERÍCIA REALIZADA CONSIDERANDO OS LIMITES NATURAIS, DIVISAS EXISTENTES NO LOCAL E ARRANJOS DOMINIAIS DA INTERMAT
–
ÁREA MENOR ENCONTRADA
–
PERCENTUAIS QUE DEVERÃO SER RESPEITADOS DE ACORDO COM O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

P
ara afastar as conclusões do laudo técnico oficial é necessário que se apresentem outros elementos seguros e coesos capazes de justificar sua descaracterização, por se tratar de pronunciamento de pessoa especializada, detentora de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito seria dificultado ou mesmo impossível.

A mera discordância das partes quanto à conclusão apresentada pelo perito judicial não autoriza, por si só, a realização de nova prova pericial, se não comprovada
a
ocorrência
de vícios na produção da prova e o
des
cumprimento ao
art. 473 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE LOURDES PETYCOSKI e FLORENTINO PETRYCOSKI em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da
Liquidação de Sentença
na
Ação
Reivindicatória
n.o 0000542-07.1992.8.11.0005 movida em desfavor de ANDRÉ LUIZ ARIAS, MARJORIE ARIAS e LUIZ NEI ARIAS, homologou o laudo pericial apresentado, por contemplar os aspectos técnicos exigidos no artigo 473 do CPC.

Em síntese, aduzem os Agravantes que se trata de segunda perícia realizada para medição de áreas, uma vez que a primeira perícia não esclareceu suficientemente a mensuração do tamanho e divisão da área questionada, motivo pelo qual, após a interposição de Agravo de Instrumento pelos agravantes, a Terceira Câmara de Direito Privado determinou a realização de nova perícia (RAI
1007328- 88.2017.8.11.0000).

Sustentam que a nova perícia não procedeu à soma das áreas encontradas nem a divisão do resultado de acordo com os percentuais definidos entre as partes em acordo homologado, mas apenas à reconstrução dos perímetros das matrículas dos imóveis, o que resultou em injustificável e enorme prejuízo para os Agravantes, já que o laudo atribuiu a estes uma área de apenas
3.380,3349 hectares, que representa 36,86% do total das áreas medidas, ao passo que aos agravados foi atribuída a área de 5.788,6430, que representa 63,14 % do somatório das áreas medidas.

Aduzem que essa nova perícia afronta a coisa julgada materializada pela
r.
sentença homologatória da avença entabulada entre as partes litigantes, eis que foi acordado que a área total encontrada após a medição e
georreferenciamento
dos lotes Real e Maranguape seria dividida entre as partes nas proporções 54,22% do total para os agravados e 45,78% para os agravantes.

Com essas considerações, requer a
atribuição de efeito suspensivo ao agravo
, para suspender o andamento do processo n.o 0000542-07.1992.8.11.0005 até o julgamento do mérito recursal. Ao final, pugna pela decretação da nulidade da decisão agravada, para que proceda à intimação do perito para complementar o trabalho técnico e sugerir ao menos 03 (três) opções para a definição da linha divisória que deverá ser fixada entre os imóveis das partes, de forma a assegurar o acordo homologado entre
elas
.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (ID 219784152).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado
apresentou contraminuta ao agravo (ID
227306157
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI e FLORENTINO PETRYCOSKI

ajuizaram
Ação de Reivindicação c/c Perda e Danos

em desfavor de ANDRÉ LUIZ ARIAS, MARJORIE ARIAS e LUIZ NEI ARIAS, tendo como objeto duas áreas rurais
encravadas na gleba Lagoa Rasa, denominadas
Maranguape e Real, totalizando 12.830,3152 hectares, situadas no município e comarca de Diamantino/MT.

Após longos anos de tramitação do processo, as partes realizaram acordo, dividindo a área litigiosa entre si em proporções ou percentuais ideais, a teor do que fora acordado (ID 45623391, p. 82 dos autos de origem):

os
réus reconhecem o domínio dos autores sobre os lotes Maranguape e Real, objeto da
presente reivindicatória
, tendo o primeiro 5.874 hectares e 3152 m2, e o segundo 6.956 hectares, a teor das transcrições imobiliárias constante
s nos autos, o Maranguape (matrí
cula 2097 -
fls
01) e o Real (matr
í
cula 2096 -
fls
01), no Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de Diamantino;

as
partes realizarão a medição das áreas, e o resultado dela será dividido entre as mesmas nas seguintes proporções: o lote Maranguape terá o seu domínio permanecendo com os autores, e o domínio do lote Real será transferido pelos autores aos réus ou a quem estes indicarem, obedecendo às seguintes proporcionalidades:
de 54,22% do total encontrado serão atribuídos aos réus para ser implementado no lote que lhes couber, ou seja, Real; por outro lado caberá aos autores a área referente a 45,78 % da área encontrada que será afeta ao lote Maranguape de cujo domínio já é titular;

doravante
consolida-se nas pessoas dos réus o domínio do imóvel Real, enquanto consolida-se nas pessoas dos autores a posse do Maranguape;

os
réus se comprometem a permitir o acesso ao lote Maranguape nos termos do Código Civil Brasileiro;

a
medição dos 2 (dois) imóveis terá como o ponto de partida o marco número 3 do lote Maranguape conforme consta na (
matricula
2.097), ou seja, a 200m da barra do Ribeirão Lagoa Rasa no Rio Sumidouro;

acordam
as partes litigantes que será efetivada a medição da
área total
q
ue seria da ordem de 12.830,3152 hectares, de modo que havendo detectado excesso de área, serão beneficiadas as partes na proporção acima atribuída
;

por
outro lado

havendo falta de área,
será
suportada proporcionalmente nos mesmos percentuais acima mencionados
;

a
medição já mencionada será efetivada imediatamente, o
bedecendo a possibilidade de iní
cio imediato, cada parte indicará livremente profissional de sua confiança para acompanhar os trabalhos a
serem realizados pelo perito nomeado pel
o Magistrado Diretor do Processo;

as
partes acordam que qualquer questão de ordem ambiental ou tributária
ate
a efetivação do ac
ordo será de
responsabilidade dos réus; a partir do recebimento da posse do lote Maranguape,
novos encargo
passarão a correr por conta dos autores no que se refere ao lote Maranguape;

além
das obrigações recíprocas aqui pactuadas, os requeridos se comprometem a pagar aos autores a importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) nas seguintes condições: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no dia 08/03/2014, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 08/05/2014, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 08/07/2014 e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 08/09/2014 (...)”

Em cumprimento de sentença,
fora nomeado
inicialmente
um perito judicial
p
ara dividir a área entre as partes, o qual apresentou duas opções de divisão, da seguinte forma:
1a OPÇÃO
- encontrou uma medida de 9.220,6259 hectares,
opção que
o
expert
afirm
ou

observar
os limites de divisas naturais existentes e coincid
ir
com os mosaic
os emitidos pelo INTERMAT; e a
2a OPÇÃO
-

com a localização

d
a extensão de12.830,3152 hectares, mas
sem
obed
iência

aos
limites naturais e as divisas existentes no local.

A referida perícia foi impugnada pelos Agravantes e, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o
1007328- 88.2017.8.11.0000
, a 3a Câmara de Direito Privado entendeu por bem determinar a realização de nova perícia, à custa dos Agravantes,
pa
ra

que não pairasse
dúvida
s
com relação ao tamanho do imóvel objeto da demanda a ser dividido entre as partes.

Assim, foi realizada a segunda perícia, homologada pelo juízo,
contra
a qual se insurgem os Agravantes no presente recurso.

Na referida perícia da lavra de
Geraldo
Trouy
D Oliveira Filho
,
constatou-se o seguinte:

“
Reconstrução do perímetro da Matrícula 2.097: Com o

estudo da Matrícula 2.097 associado ao levantamento de campo, foi possível a construção da descrição da poligonal do Lote Maranguape, totalizando este
imóvel com área de
3.380,3349 há (três mil trezentos e oitenta hectares, trinta e três ares e quarenta e nove
centiares
),
como demonstrado na Figura 10. Memorial Descritivo. Imóvel: LOTE MARANGUAPE. Matrícula: 2.097 DO C.R.I. DE DIAMANTINO – MT. Assunto: PERÍCIA JUDICIAL - AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO, Comarca: PRIMEIRA VARA DE DIAMANTINO, Processo: 0000542-07.1992.8.11.0005, CÓDIGO:
8253, Município
: DIAMANTINO – MT, Área de
Matricula
: 5.874,3152 há, Área Demarcada: 3.380,3349 há, diferença encontrada: - 2.493,98 há (à menor), Perímetro demarcado: 35.645,50 m.

“Reconstrução do perímetro da Matrícula 2.096: Com as informações referente
s
ao alinhamento juntamente com as coordenadas encontradas no Rio Sumidouro ao calcular a distância de 14.870,00 metros, citados da matrícula 2.097, foi possível determinar a localização do Lote Real. O limite entre os vértices MP-II ao MP-III e MP-IV ao MP-I, de acordo com a Matrícula 2.096 cita como confinante o Ribeirão Lagoa Rasa e Rio Sumidouro (respectivamente), portanto foi ajustado o limite do imóvel no levantamento
georreferenciado
dos referidos cursos d’água, como demonstrado na Figura 12. Com a reconstrução da descrição da poligonal do Lote Real, foi possível mensurar a área total do imóvel em
5.788,6430 há (
cinco mil, setecentos e oitenta e
oito hectares, sessenta e quatro ares e trinta
centiares
)
. Memorial descritivo. Imóvel: LOTE REAL, Matrículas: 2.096 DO C.R.I. DE DIAMANTINO – MT, Assunto: PERÍCIA JUDICIAL, AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO, Comarca: PRIMEIRA VARA DE DIAMANTINO”.

Os Agravantes se insurgem contra a conclusão a que chegou a nova perícia, sustentando que não foi realizada a s
oma das áreas encontradas nem a divisão do resultado de acordo com os percentuais definidos entre as partes em acordo homologado, mas apenas à reconstrução dos perímetros das matrículas dos imóveis, o que resultou em injustificável e enorme prejuízo para os Agravantes, já que o laudo atribuiu a estes uma área de apenas 3.380,3349 hectares, que representa 36,86% do total das áreas medidas, ao passo que aos agravados foi atribuída a área de 5.788,6430, que representa 63,14 % do somatório das áreas medidas.

Sustentam
que essa nova perícia afronta a coisa julgada materializada pela
r.
sentença homologatória da avença entabulada entre as partes litigantes, eis que foi acordado que a área total encontrada após a medição e
georreferenciamento
dos lotes Real e Maranguape seria dividida entre as partes nas proporções 54,22% do total para os agravados e 45,78% para os agravantes.

Pois bem.

Após atenta análise dos autos e das provas aqui colacionadas, entendo não ser o caso de realização de nova perícia.

Isso porque
o trabalho do
expert
foi realizad
o em conformidade com art. 473
do
CPC
,
uma
vez que presentes todos os requisitos elementares em um laudo pericial.

Com efeito
,
para afastar as conclusões do laudo técnico oficial, é necessário que se apresentem outros elementos seguros e coesos capazes de justificar sua descaracterização, por se tratar de pronunciamento de pessoa especializada, detentora de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito seria dificultado ou mesmo impossível.

A mera discordância das partes quanto à conclusão apresentada pelo perito judicial não autoriza, por si só, a realização de nova prova pericial, se não comprovada
a
ocorrência de vícios na produção da prova.

Além disso, no caso concreto, verifica-se se tratar de segunda perícia realizada, sendo que tanto a primeira perícia quanto a segunda
encontraram metragem menor do que a firmada no memorial descritivo na matrícula dos imóveis
(tanto em medição realizada no sentido horário quanto em medição realizada no sentido anti-horário),
por respeitar os
limites naturais
(imutáveis)
e as divisas existentes no local
e os
limites contidos n
os arranjos dominiais do
Instituto de
Terras do Estado de Mato Grosso.

O perito devidamente consignou que
considerar como único critério a área da matrícula do imóvel

(
12.830,3152 hectares), como querem os Agravantes,
d
esconsidera
ria
todos os demais elementos técnicos existentes nas matr
ículas
e
a
base cadastral do INTERMAT
.

Embora os Agravantes sustentem que a
nova perícia afront
a
a coisa julgada materializada pela
r.
sentença homologatória
do acordo firmado entre as partes litigantes, em razão de ter atribuído a eles uma área de
apenas
3.380,3349 hectares,
o
que representa 36,86% do total das áreas medidas,
resultando
enorme prejuízo
aos Agravante, já que para os Agravados fora
atribuída
a
área de 5.788,6430, que representa 63,14 % do somatório das áre
as medidas,

tal tese não merece prosperar
.

Ao realizar a medição, o perito não atribuiu nenhuma área a nenhuma das partes, mas apenas constatou a existência da área total de
9.168,0779 hectares
(ao invés de 12.830,3152 hectares conforme o descritivo da matrícula) quando realizada a soma dos lotes Real e Maranguape.

No acordo entabulado entre as partes constou expressamente que

“havendo falta de área, será suportada proporcionalmente nos mesmos percentuais acima mencionados”
,
isto é,
sendo encontrada área menor, deverá ser somada e dividida
no
mesmo percentual pactuado pelas partes:
54,22% do total encontrado
aos Agravados e
45,78%
do total
encontrad
o

aos Agravantes, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo para uma ou outra parte, tampouco em inobservância da coisa julgada.

Com essas considerações, entendo que deve ser mantida
incólume
a decisão impugnada
que homologou o laudo pericial
por contemplar os aspectos técnicos exigidos no art. 473 do CPC
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI e FLORENTINO PETRYCOSKI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024